Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713299-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RICARDO MACHADO DE ASSIS, FAGNER ALMEIDA CORTE ALVES DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, intime-se a Defesa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 18:11:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator